Tribunal: TJMT
Processo: 0004377-24.2020.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004377-24.2020.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A. - CNPJ: 02.715.385/0001-07 (AGRAVADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DE SANTANA - CPF: 085.898.101-78 (AGRAVADO), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO PEREIRA - CPF: 390.640.859-00 (ADVOGADO), AMANDA SILVA SOUZA - CPF: 012.097.251-42 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (AGRAVANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FRANCISCO PEREIRA - CPF: 390.640.859-00 (AGRAVANTE), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A TRANSAÇÃO EFETIVADA ENTRE AS PARTES JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

É de ser mantida a decisão, porquanto nenhum argumento sustentado no agravo interno é capaz de afastar o entendimento firmado na decisão ora agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (198) 0004377-24.2020.8.11.0004

AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO PEREIRA

AGRAVADO: AGROPECUARIA CRISTINO CORTES S/A, WAGNER ALVES DE SANTANA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno, interposto por JOSÉ FRANCISCO PEREIRA, em face da decisão de ID nº 131134167 - págs. 1/5, em que se rejeitou os embargos de declaração opostos.

O agravante, nas razões de insurgência (ID nº 134484171 - págs. 1/35), alega que esta Relatora é não analisou a preliminar de incompetência absoluta arguida pelo recorrente. Aduz que a inobservância da aplicação do Código de Processo Civil pelo regimento interno dos tribunais, configura violação ao preceito constitucional do art. 96, I, bem como ao art. 22, I, da Constituição Federal, porquanto compete, somente, à União legislar sobre processo e, por conseguinte, a norma regimental não pode ir além do que está previsto no Código de Processo Civil. Sustenta que a Desembargadora relatora, não é preventa para julgar os presentes autos, eis que o procurador, Jose Francisco, é autor no presente pedido e não faz parte do processo principal, logo, não há que se falar em prevenção. Defende que ao negar a distribuição por sorteio, ou a remessa do Recurso ao Relator competente, este Tribunal afronta os princípios do Devido Processo Legal e da Segurança Jurídica, além de violar os arts. 22, I “a” e 96, I, “a” da CF/1988, cujo ato de desobediência não pode vir do último Tribunal que cuida das matérias de análises fáticas, em quem o cidadão deposita suas esperanças, na reforma das “decisões teratológicas”.

Reforça a tese de que não fez parte e não assinou nenhum acordo, inclusive nem mesmo o Dr. Julio Alberto Palazzo de Mello e a Dra. Alcinéia Cintia Palazzo de Mello (requeridos da ação principal), assinaram qualquer um dos acordos. Esclarece que O substabelecimento mencionado pela Relatora, deste causídico a Dra. Amanda Silva Souza, não tem nenhum dos poderes para transigir e representar o agravante, atuando em seu nome, pois trata-se de substabelecimento com poderes limitadíssimos eis que:
“só PODIA, de forma ÚNICA e específica FIRMAR as RAZÕES FINAIS, REALIZAR O PROTOCOLO e EXTRAIR CÓPIA dos AUTOS”
(sic).

Insiste que o recurso de apelação interposto é tempestivo, não havendo que se falar em desistência do apelo,
“eis que sequer participou do acordo entabulado pelas partes primitivas. Relata que certidão de trânsito em julgado, constante no ID 113937524, é nula e, nenhum efeito possui, eis que uma coisa é a desistência de RECURSO e outra COISA é a FLUIÇÃO do PRAZO do TRÂNSITO EM JULGADO”
(sic).

Reitera as razões contidas no recurso de apelação e entende que a sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara cível da Comarca de Barra do Garças nos autos de cumprimento provisório de sentença sob n° 0004377-24.2020.8.11.0004, que mesmo diante da formação da lide, e do descumprimento do art. 522, II do CPC por parte da apelada (como reconheceu na sentença), o juiz “a quo”, extinguiu a ação sem resolução do mérito, condenado a apelada em custas processuais remanescentes, contudo, deixou de arbitrar os honorários devidos ao procurador dos apelantes, por entender que não foi instaurada a relação processual.

Sustenta que as decisões desta Julgadora são nulas, por força do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, dada a precariedade de suas fundamentações.

Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões de ID nº 136676190 - págs. 1-3, a parte agravada rebate as razões recursais e pede o desprovimento do recurso. Aduz, em síntese, que todos os recursos aviados pelo agravante estão sob o manto da coisa julgada, não tem razão de ser sua tramitação em um Egrégio Sodalício tão atarefado, agora tem que ficar atendendo “capricho’, “Quezinho” de advogado inconformado e, até agindo de má fé, pois, todo o acordo que foi levado a cabo pelas partes, partiu do escritório do recorrente, situado na cidade de Maringá – PR. Afirma que

na “Ação de Cumprimento de Sentença” que a empresa ora agravada manejou no Juízo de origem – Comarca de Barra do Garças - em desfavor dos clientes do agravante, Júlio Alberto Palazzo de Mello e sua esposa Cíntia Palazzo de Mello Ferro, redundou em um “acordo entabulando pelas partes”, pondo fim em uma série de ações que estavam tramitando nesse Tribunal e Comarca de Barra do Garças. Esclarece que a referida transação foi analisada e homologada pelo Poder Judiciário. Acontece, no entanto, que o processo de Cumprimento de Sentença entre as partes acima declinada, a extinção do feito se deu “sem resolução de mérito”, nos termos do artigo 485, IV do CPC, deixando de condenar o autor em honorários advocatícios, ante a reiterada jurisprudência do STJ de que,
“quando não instaurada a relação processual, o autor não deverá ser condenado em custas processuais e honorários.”
Explica que a lide não estava constituída, ante a total ausência da citação dos executados (clientes do Agravante). Esclarece que
“nos autos de Cumprimento de Sentença, o agravante substabeleceu os poderes para a Advogada AMANDA SILVA SOUZA, OAB/MT 23.131, SENDO QUE TODAS AS PETIÇÕES PARTIRAM DO ESCRITÓRIO DO AGRAVANTE, REPITO, (MARINGÁ-PR)”
(sic). Assim sendo, denuncia que o agravante falta com a verdade, sendo uma constante o seu comportamento, pois a todo tempo omite a verdade.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade da irresignação, dela conheço, rememorando que o recurso de agravo interno tem por fundamento o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)

§ 2º. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

De proêmio, cumpre destacar que a competência para o julgamento do presente recurso é desta C. 1ª Câmara de Direito Privado, estando sob minha relatoria.

Dispõe o art. 80, § 1° do RITJMT e art. 930, parágrafo único do CPC/2015.

“Art. 80: (...)

§ 1º - O primeiro julgador que receber a distribuição do habeas corpus, mandado de segurança,
recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória
, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
(destaquei)

(...)

“
Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal
, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.
(destaquei)

Desta feita, não existe qualquer dúvida acerca da competência desta Câmara, em especial desta relatora para apreciar e julgar o feito. Isto porque, o recurso de apelação cível nº 0003602-19.2014.8.11.0004 (feito principal, do qual esta ação é acessória, pois trata-se de cumprimento provisório de sentença) foi distribuído sob minha relatoria.

Registre-se que o colegiado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos do recorrente, quando restaram claros os motivos que o levaram a adotar determinado entendimento.

Sobre o mérito do recurso, vejo que não consta das razões recursais nenhuma crítica juridicamente pertinente à decisão agravada ou, sob outro enfoque, argumento capaz de ensejar reanálise ou acréscimo aos fundamentos decisórios, até porque, em verdade, de tão vago e genérico, o recurso basicamente fere o princípio da dialeticidade, nada mencionando de concreto sobre o caso.

Logo, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, e por ser desnecessária a repetição dos fundamentos decisórios já apresentados, reedito excertos da decisão recorrida que bem feriram o mérito da questão:

“O recurso está prejudicado.

Ressalto, em proêmio, que não desconhece ser passível o entendimento de que é cabível o arbitramento de honorários de sucumbência, em caso de extinção do procedimento de cumprimento provisório de decisão judicial.

Aliás, isso é o que dispõe o § 1º, do artigo 85, do Código de Processo Civil:

§ 1º – São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Entretanto, também se sabe que os honorários de sucumbência se regem pelo princípio da causalidade, segundo o qual, aquele que deu causa à ação sujeitar-se-á aos encargos processuais se, eventualmente, não obtiver êxito na pretensão. Logo, neste caso, em razão do mencionado princípio, caberia à autora responder pelas despesas processuais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FEITO PELA EXEQUENTE. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. 1.

(...). 2. O princípio da causalidade que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, estando em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais. 3. Considerando o desprovimento do apelo, mister a majoração dos honorários em grau recursal, ex vi do artigo 85, § 11º do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (TJGO, Apelação (CPC) 5470538- 81.2017.8.09.0049, Rel. Des (a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, julgado em 23/10/2020, DJe de 23/10/2020).

Ocorre que situação peculiar infere-se nestes autos, tendo em vista que na data de 08/05/2020, ao analisar o pedido de efeito ativo ao recurso de Apelação da AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES S/A (AP Nº n. 0003602- 19.2014.8.11.0004), concedi a tutela de evidência para determinar a imediata reintegração da parte autora na posse do imóvel objeto da lide
, concedendo à parte ré o prazo de 10 (dez) dias para desocupação voluntária e
, não havendo a respectiva desocupação, fora determinado a imediata expedição de mandado de reintegração na posse com autorização para uso de força policial, se necessário.

Assim, de certa forma, foi esta relatora quem deu causa à instauração do cumprimento de sentença.

Conquanto, por força do Princípio da Causalidade, caiba à parte autora responder pelas despesas do processo, não seria crível esse Juízo ad quem arbitrar os honorários de sucumbência, haja vista que, de certa forma, cooperou para que ela (AGROPECUÁRIA CRISTINO CORTES) instaurasse o cumprimento provisório, em virtude do descumprimento da parte ré, em não desocupar (...) voluntariamente o bem objeto do litígio. O que implicaria no desprovimento do recurso.

Realizado essa importante observação, consigno que o recurso resta prejudicado ante a superveniência de decisão que homologou o acordo entabulado entre as partes no feito de origem.

Quando da relatoria da Apelação Cível n. 0003602- 19.2014.8.11.0004, tive oportunidade de proclamar decisão homologando a avença entre as partes, sendo que naquela ocasião assim registrei: (...)

As partes noticiaram em petição conjunta a realização de acordo extrajudicial, na data de 31/03/2020. Em que pese o apelante alegar que as “partes firmaram acordo nos autos, contudo sem a anuência deste procurador, que é o verdadeiro legitimado para representar as partes judicial e extrajudicialmente, conforme procuração acostada nos autos de origem” e, “Onde está então a procuração da Advogada que subscreveu o Acordo com poderes para transigir?’ Não há. E mais, indispensável era a outorga desta Procurador” (sic), tais assertivas não refletem a realidade esculpida nos autos, aliás, causa estranheza a este juízo.

Verifica-se que o Dr. José Francisco Pereira, substabeleceu os poderes recebidos para a advogada Amanda Silva Souza, OAB/MT 23.131 (ID nº 91511488 - Pág. 4) e, ao contrário do que alega de que não participou do acordo entabulado pelas partes, todas as petições informando o acordo, nos autos da Apelação Cível n. 0003602-19.2014.8.11.0004, de minha relatoria, foram aviadas pelo Escritório do Dr. José Francisco Pereira em Maringá – PR. No feito principal, em que fora homologado o acordo, também não consta a assinatura do apelante, apenas das partes em litígio, do advogado da empresa autora, bem como da Advogada substabelecida pelo apelante, Dr. Amanda Silva Souza, representante dos réus, entretanto, não houve qualquer questionamento por parte do Dr. José Francisco naquele feito.

As petições de acordo (ID nº 91513460 - Pág. 1 e 2 nesse feito e ID nº 82009470 - Pág. 1 e 2 no feito principal), contém a mesma data, qual seja, 31/03/2021, e traz a seguinte informação: “que Julio Alberto Palazzo de Mello e Alcinéia Cintia Palazzo de Mello arcará com os honorários advocatícios dos advogados da autora e dos réus
”.

A transação juntada em ambos os feitos, atendem plenamente aos requisitos subjetivos e objetivos previstos nos artigos 840 e seguintes do Código Civil. A composição da lide segue a regra do artigo 158 do Código de Processo Civil, ou seja, produz efeitos imediatos, por ser declaração de vontade bilateral.

Cumpre destacar que, dentre as concessões recíprocas pactuadas, temos que as partes desistiram "de todos os processos e recursos que envolvam o contrato de compra e venda, que subsidia esta lide”.

Não há como tergiversar a esse respeito, pensar o contrário é negligenciar a boa-fé, resultando plausível concluir que o feito deve ser extinto com fundamento no art. 487, inc. III, 'b' do CPC.

Por tais razões, ex oficcio, reformo a sentença, para homologar o acordo celebrado, para que surta seus efeitos legais, julgando extinto o processo, com fundamento no art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicado o recurso interposto.

O prazo recursal, também foi renunciado, de modo que determino a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição, com as baixas de praxe (...)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
desprovejo o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022